Tribunal: TJDFT
Processo: 0735775-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735775-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF REU: GLEICE LIMA MIGUEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0010472-91.2014.8.07.0004, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela agravada, reconhecendo a impenhorabilidade da verba salarial. Preliminarmente a agravante sustenta a nulidade da decisão sob o fundamento de que a decisão não guarda correlação com os fundamentos trazidos na impugnação apresentada pela ré, destacando que a ré aduz, exclusivamente, a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta corrente, enquanto que a decisão determina o desbloqueio dos valores encontrados sob o fundamento de que verba salarial é impenhorável. No mérito, destaca a necessidade de mitigação da impenhorabilidade dos valores encontrados em conta poupança, destacando que parte do crédito perseguido corresponde a honorários advocatícios, que são verbas alimentares. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada e determinar a manutenção dos valores bloqueados. Preparo devidamente recolhido nos IDs 40586042 e 40586042. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Os agravantes alegam nulidade da decisão agravada seja por falta de fundamentação seja por ela se configurar extra petita. Com razão. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela agravada sob o fundamento de que salário constitui verba impenhorável. Transcrevo a decisão agravada, ID 122364094, dos autos de origem: Trata-se de IMPUGNAÇÃO objetivando desconstituir a penhora/bloqueio que incidiu sobre a conta corrente/salário da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba impenhorável. Intimado, o impugnado se manifestou-se nos autos.p Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos e/ou resultante de trabalho autônomo. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada ante a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar. Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0704494-02.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR ALMEIDA DE MORAES AGRAVADO: ITIQUIRA CONSOLIDADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Não decorrendo a penhora do excepcional permissivo previsto no artigo 833, § 2 o, do Código de Processo Civil (CPC/15), a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) da remuneração do executado deve ser reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1019141, 07044940220178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito da impenhorabilidade de valores constante sna poupança até o limite de 40 salários mínimos, aduz o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS BLOQUEADAS. DEPÓSITO EM CONTA-POUPANÇA EM VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, via de regra, não pode sofrer constrição, como previsto no art. 833, inciso X do Código de Processo Civil. 1.1. Exata hipótese dos autos, bloqueio que atingiu valor depositado em conta-poupança de titularidade da executada em valor inferior ao limite legal. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411938, 07361928420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista o teor da petição e dos documentos constantes na impugnação apresentada e tendo em vista que é ônus da parte exequente a demonstração da penhorabilidade do valor bloqueado (tornado indisponível), o que não restou demonstrada na resposta à impugnação, e, ainda, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, a desconstituição da penhora/bloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e DEFIRO a desconstituição da penhora/bloqueio constante nos autos. Preclusa esta Decisão, em favor de GLEICE LIMA MIGUEL expeça-se o competente alvará de levantamento da quantia penhorada/bloqueada. I. Da leitura da impugnação apresentada pela agravada, no ID 117573192 dos autos de origem, verifica-se que seu único fundamento é a impenhorabilidade dos valores encontrados em conta poupança, não aduzindo, em qualquer momento, de que se tratam de verbas salariais. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Já a doutrina bem esclarece a questão: O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e portanto acarretam a nulidade do ato decisório. (...) Finalmente, a sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não argüida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofícios (art. 267, §3o). Note-se que no julgamento ultra petita o juiz foi além do pedido. Exemplo: além dos danos emergentes pleiteados, deferiu também lucros cessantes. Já no julgamento extra petita a providência deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Exemplo: o autor pede proteção possessória e o juiz decide pelo domínio, reconhecendo-o na sentença. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. Pags. 354/355) 1. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta ação. 2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. Págs. 485/486) Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho que a decisão agravada extrapolou os limites postos na impugnação à penhora configurando claro error in procedendo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITOS DA EXEQUENTE NÃO APRECIADOS. DECISÃO CITRA PETITA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. ART. 489 §1o IV, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA REVISORA DE TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. ART. 93, IX, DA CF/88 E ART. 11, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. 1. É nula, por faltar-lhe fundamentação adequada, correlação lógica com o pedido, consoante exigência dos art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, a decisão judicial, em sede de cumprimento de sentença, que não enfrenta todos os pedidos formulados, não aprecia as medidas pleiteadas pelo credor para alcançar a satisfação do crédito perseguido, limitando-se ao exame de apenas um deles. 2. A ausência de apreciação e fundamentação, após provocado o juízo com pedidos de renovação de pesquisas nos sistemas BacenJud, InfoJud e RenaJud, após 5 (cinco) anos da última pesquisa, entre outros pleitos, enseja a nulidade da decisão em atenção ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, por ofensa ao devido processo legal e efetiva prestação jurisdicional. Decisão citra petita. Nulidade Absoluta. Anulação de ofício. Questão de ordem pública. 3. A nulidade da decisão citra petita por falta de fundamentação da análise e rejeição de pedidos, porquanto questão de ordem pública, admite sua cassação até mesmo de ofício em sede recursal. 4. Agravo de instrumento conhecido. Decisão cassada de ofício. (Acórdão 1405969, 07400523020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. 1. É nula a decisão interlocutória citra petita, que deixa de analisar a totalidade dos pedidos da parte. 2. Reconhecida a nulidade da decisão agravada, necessário se faz a remessa da questão de volta ao Juízo de origem para que se manifeste quanto à integralidade dos pedidos da parte. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1375337, 07243241220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE NÃO APRECIADAS. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita. 2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício. Decisão desconstituída. Recurso prejudicado. Unânime. (Acórdão 1356162, 07152000520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando a possível nulidade da decisão agravada, necessária a concessão do efeito suspensivo até julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022 13:22:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador